Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS. PERÍCIA JUDICIAL. ART. 6o DA LEI N. 8.088/90. ABATIMENTO. MÉRITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. No caso em tela, o acórdão não deixou de apresentar pronunciamento acerca das questões relevantes e necessárias para o deslinde da controvérsia. 2.2. O Banco Embargante tenta discutir matéria que sequer pode ser discutida em sede de liquidação de sentença, visto que o abatimento decorrente da Lei no 8.088/1990 não foi objeto do título judicial liquidado, portanto, não há possibilidade de qualquer discussão neste momento processual, como expressamente consignado no voto condutor do acórdão.
3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.